Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705622-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF AGRAVADO: DEVALTO DAVI DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14878001), com pedido de liminar, interposto por COOPERATIVA DE ECONIMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ÓRGÃOS VINCULADOS NO DISTRITO FEDERAL - COOPERCRED “EM LIQUIDAÇÃO” LTDA contra DEVALTO DAVI DE LIMA, em face da decisão (ID 56549240 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 16a. Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0036409-93.2006.8.07.0001, determinou o que segue: Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF em desfavor de DEVALTO DAVI DE LIMA Por intermédio da petição de id. 52192933, o Exequente requer a penhora de 30% do salário do requerido. Decido. A Lei n° 13.869, de 5 de setembro de 2019, assim dispõe: “Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal: Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa” É de se pontuar que, nada obstante o entendimento deste Juiz, ainda não está claro se a determinação de penhora em desacordo com texto expresso de Lei, com fundamento em interpretação dada à mesma, subsume-se ao tipo penal, posto haver dúvida quanto a se tratar de determinação de cumprimento de obrigação ou exigência de informação ou de mero ato de expropriação para satisfação de crédito já constituído, cuja natureza é de direito adjetivo e não material. Somente a pacificação quanto à exata interpretação da norma autorizará a prática do ato, sob pena de incorrer o Juiz em sanções criminais, com condenação a prisão, e civis, com o dever de indenizar a parte lesada pelo ato. Diante desse novo contexto, a penhora sobre 30% do salário do executado não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, os rendimentos percebidos pelo Executado, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora sobre os rendimentos percebidos pelo Executado. Arquive-se o processo nos termos da decisão de id. 52192902. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que: 1) nos autos do cumprimento de sentença o Executado, ora Agravado, até o momento, deixou de ofertar bens à penhora e o Exequente, ora Agravante, não obteve êxito na localização de bens do Agravado para a satisfação do crédito; 2) no dia 23/10/2019, o Agravante protocolou petição requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bruto do salário do Agravado; 3) a decisão agravada indeferiu a penhora, com fundamento no art. 833, IV, do CPC e deixou de aplicar interpretação que viabilizasse a satisfação do crédito constituído por sentença; 4) já foram promovidas todas as diligências na busca de bens passiveis de penhora; 5) o TJDFT tem precedente segundo o qual é possível a penhora sobre valores depositados em conta corrente, ainda que provenientes de salário, desde que limitada a 30% (Citou: TJDFT: 20101010020204APC, Terceira Turma. DJ 03/12/2010; Acórdão n.1153845, Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE: 25/02/2019; 20060020110817AGI, DJ 01/02/2007); 6) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de permitir a penhora de salário até o limite de 30% dos valores disponíveis em conta salário EREsp 1582475/MG); 7) O requerimento de se penhorar, apenas 30% do salário recebido pela Executada em sua folha, evidentemente não gera, para o Executado, perda patrimonial que o prive de sua subsistência, se mostrando assim proporcional e razoável; 8) a jurisprudência tem resguardado o direito líquido e certo do credor, qual seja o adimplemento da dívida, o que justifica o bloqueio de até 30% dos proventos de natureza salarial; 9) há erro in procedendo, já que o entendimento de impenhorabilidade deve ser relativizado para permitir o adimplemento da dívida; 10) lei ordinária faculta a consignação em folha de pagamento de parcelas de contratos de crédito, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração do devedor (Lei no 10.820/2003), sendo a autorização de débito conferida em caráter irrevogável e irretratável incidindo até mesmo sobre as verbas rescisórias. Citou REsp 1394463/SE, DJe: 05/02/2014); 11) se torna justificável a possibilidade de penhorar 10% (dez por cento) do salário do agravado, conforme se pleiteia, mensalmente, até a quitação do débito; 12) estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, a probabilidade do direito foi demonstrada e dano de difícil reparação decorre da demora no processamento do feito. Pede a concessão da liminar para que seja determinada a penhora salarial até a decisão de mérito do agravo. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de viabilizar a penhora de 30% da remuneração bruta do Agravado até o pagamento integral do débito, junto ao empregador, o qual deverá promover o desconto e efetuar o depósito na conta da Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi publicada em 18/02/2020, o agravo interposto em 11/03/2020, acompanhado de preparo (ID 14878002 e ID 14878003, fls. 26-27) e subscrito por advogado com procuração nos autos (substabelecimentos fls. 119 e 469 e procuração fl. 40). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A demanda recursal apresentada pela Agravante guarda adequação com pleito de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% do salário do Executado. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, não ficou demonstrada a urgência ou o dano irreparável. As regulares fases de tramitação do processo são etapas necessárias para que se produza um juízo seguro acerca dos fatos. Excepcionalmente, a situação fática exige atuação judicial de forma a antecipar a tutela que somente seria entregue com a cognição aprofundada, considerando as circunstâncias fáticas apresentadas no processo, mas essa não é a hipótese dos autos. Assim, entendo que não ficou demonstrada a urgência necessária para a concessão da tutela pretendida. Ademais, quanto à probabilidade do direito, ao menos nesse juízo de cognição sumária, em que pese o conhecimento do posicionamento judicial apresentado pela Agravante, adoto entendimento diverso, qual seja a impenhorabilidade de salário, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Confira-se o julgado da Terceira Turma Cível, em processo de minha relatoria, a seguir colacionado:: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1224768, 07147295720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, diante da ausência dos requisitos necessários para a intervenção judicial, o caso não revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de tutela provisória de urgência, já que não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença cumulada dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, já que o caso em exame não está apto a demonstrar a probabilidade do direito, nem dele é possível constatar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de março de 2020 11:26:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador